Tribunal: TJES
Processo: 0008446-39.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008446-39.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TARCIZO DOS SANTOS CORTES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008446-39.2019.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: TARCIZO DOS SANTOS CORTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
T
ARCIZO DOS SANTOS CORTES
contra a
r.
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Criminal de Linhares
,
que
, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
conden
ou
-o
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, §2º-A, incisos I e II, §7º, inciso IV, art. 147,
caput
, art. 150, §1º, todos do Código Penal, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, na forma do art. 69 do Código Penal
,
à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
para cumprimento
em
regime inicial
fechado
.

Extrai-se da exordial acusatória
que no dia
31 de julho de 2019, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Suellen Sousa Silva, sua ex-namorada, que por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte.

N
a
s
razões
r
ecursais
,
pretende a defesa

a fixação da pena-base do crime de homicídio qualificado no patamar mínimo legal, bem como o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugn
ou

a
defesa

pela redução da pena-base
imposta ao réu

quanto ao crime de homicídio qualificado
, sob a alegação de que fo
r
a
fixada de forma
i
nidônea
e
exasperada
.

O
MM. Juiz considerou negativas a
culpabilidade e
as
circunstâncias do crime
,
sob os seguintes argumentos:

“
[...]
verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada em relação ao crime de homicídio, na medida em que a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo, conforme demonstra o laudo pericial de fl. 69;
[...]
As
circunstâncias do crime
de homicídio
consumado
são negativas, pois o Conselho de Sentença reconheceu que o referido crime foi praticado contra vítima mulher, por razões da condição de sexo feminino
[...].
”

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que
agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente a
culpabilidade e as
circunstâncias do crime. Explico.

A
culpabilidade restou e
xasperada
em razão dos múltiplos disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, sendo ao menos 05 (cinco), conforme evidenciado no laudo de exame cadavérico nº 409/2019 (fl. 69 do processo físico),
o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

N
este sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III - No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019).
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Em se tratando de concurso de qualificadoras, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que uma delas incidirá no tipo, enquanto as demais poderão ser empregadas para fins de majoração da pena enquanto circunstâncias judiciais.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E EMPREGO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. ILEGALIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE VALORADA NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSAGEM DA PENA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). [...] (HC 596.293/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

No caso em questão, verifico que fora utilizado para qualificar o crime o
m
otivo torpe
, tendo
o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
sido acertadamente valorado enquanto circunstância judicia
l

r
eferente
a
s

circunstâncias do crime.

V
ale ressaltar,
ainda,
o fato de que o
M
agistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho a pena arbitrada.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

N
EGO
-
LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008446-39.2019.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: TARCIZO DOS SANTOS CORTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO

QUALIFICADO
.
ART.
121,

§2º, INCISOS I, IV E VI, §2º-A, INCISOS I E II, §7º, INCISO IV, ART. 147, CAPUT, ART. 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA
EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Inviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada

d
a culpabilidade e
circunstâncias do crime
, considerando
os múltiplos disparos de arma de fogo,
o que evidenciou a maior reprovabilidade da conduta, bem como
o entendimento do STJ no sentido de que
e
m se tratando de concurso de qualificadoras, uma delas incidirá no tipo, enquanto as demais poderão ser empregadas para fins de majoração da pena enquanto circunstâncias judiciais.
2
.

Recurso conhecido e
i
m
provido
.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.